Tribunal: STF
Processo: Rcl 9706
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.



    1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 14, uma vez que o reclamante foi apenas arrolado como testemunha e não figura como investigado, indiciado ou, ainda, representado, no procedimento administrativo disciplinar que tramita sigilosamente.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.